Tribunal: TJES
Processo: 5029649-48.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029649-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY FELIX MIRANDA
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5029649-48.2023.8.08.0024

RECORRENTE: WESLEY FELIX MIRANDA

RECORRIDO: TIM S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE MARKETING. OFERTA DE SERVIÇOS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada por
WESLEY FELIX MIRANDA
em face da
TIM S.A
. Narra o autor, em síntese, que apesar de não ser cliente da requerida, vem sofrendo prejuízos em virtude de ligações recebidas de prepostos da empresa de telefonia. Alega que mesmo após informar seu desinteresse em receber propostas e ligações publicitárias, os telefonemas não cessaram. Por tal motivo, requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Contestação apresentada ao ID 7451463.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7451474).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7451476), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto, nada obstante a enfática e contínua resposta negativa de desinteresse pelo produto ofertado pela Ré, as ligações não cessaram. Afirmou que resta demonstrada a prática comercial abusiva que a legislação consumerista veda.

Por sua vez, a requerida apresentou suas contrarrazões (ID 7451479), pugnando pela manutenção da sentença. Subsidiariamente, requereu seja estabelecido verba indenizatória em patamar condizente com o evento sequer danoso vivenciado pelo recorrente, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É breve o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, ouso discordar da sentenciante.

A controvérsia cinge em verificar se foram lícitas – ou não – as supostas ligações de marketing efetuadas pela requerida ao requerente, oferecendo-lhe serviços, mormente porque este afirma que foram feitas insistentemente, mais de uma vez por dia.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida. Ocorre que as razões recursais se limitam a suscitar argumentos genéricos, de que caberia o autor utilizar os meios disponibilizados em seu telefone para bloquear as ligações e mensagens.

Por outro lado, o autor trouxe aos autos provas das dezenas de ligações recebidas, vide os documentos de comprovação e vídeos que acompanham a exordial, o que por certo ultrapassa o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar.

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO.
ENVIO EXCESSIVO POR MEIO DE MENSAGENS D TEXTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO.
ASTREINTES. FINALIDADE PERSUASÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O dano moral caracteriza-se pela ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, imagem, reputação e integridade moral ou o abalo ao estado anímico, a ponto de romper o equilíbrio psicológico e emocional da pessoa. 2. O pedido compensatório não tem sua razão no mero envio de torpedos, mas, principalmente, na insistência da empresa telefônica em encaminhar 49.427 mensagens publicitárias, no espaço de 04 meses, e contra a vontade do recorrido. Seu comportamento demonstrou seu descaso para com a privacidade, o sossego e a tranquilidade do consumidor, além de caracterizar falha na prestação de serviço de telefonia, pelo desvirtuamento do seu fim e prejudicar bom funcionamento do aparelho móvel. 3.
O envio excessivo de mensagens de texto, como ocorrido no caso concreto, é situação que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, capaz de causar intens frustração, aborrecimento e angústia.
[...] 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n.o 1014662, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJe: 16/05/2017, Pág.: 390/408). (destaquei).

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.
Sem custas e honorários ante o provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)